Tribunal: TCU
Processo: 041.073/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos pelos recorrentes em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de um dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região e pelo Sr. Renato Martins do Santos em face do Acórdão 2398/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do segundo recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir nova redação ao Acórdão 2398/2022-TCU-Primeira Câmara , que passa a ser a seguinte: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Renato Martins do Santos (e-Pessoal 142.158/2019), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; b) esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, se encontra registrado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.1.2. tornar insubsistentes os subitens 1.7.1.1, 1.7.1.2 e 1.7.1.3 da decisão recorrida; 9.2. encaminhar os autos à AudPessoal para que a unidade técnica realize, no e-Pessoal (formulário e-Pessoal 142.158/2019), as correções na tabela das funções exercidas pelo Sr. Renato Martins do Santos, nos termos do subitem 5.2 da instrução de peça 36; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes.